Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, ID 59456012, contra o acórdão de ID 59039002, que negou provimento à apelação criminal.
2. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que não teria sido fundamentada a manutenção da fração máxima da pena referente ao artigo 71 do Código Penal fixada na sentença de origem, bem como quanto à preliminar de mérito da prova emprestada.
3. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 60107796, nas quais rechaça os fundamentos expostos e requer a rejeição do recurso apresentado.
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante. O item 7, que trata da fixação da reprimenda, fez constar “ausência de plausibilidade para o pedido de fixação da causa de aumento de pena no mínimo legal, haja vista a pluralidade de condutas delitivas por relevante período de tempo, conforme as provas colhidas durante toda a instrução criminal” (ID 59039002). Quanto à preliminar de mérito referente à prova emprestada, o acórdão fez constar que o magistrado sentenciante analisou as provas objetivas produzidas nos autos para formar sua convicção, especialmente nos depoimentos das vítimas, utilizando-se da prova emprestada apenas como reforço argumentativo, razão pela qual foi rejeitado o pedido (ID 59039002).
7. Não há, pois, vício de omissão nem contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.